Tribunal: TJDFT
Processo: 0739933-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739933-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA DA SILVA MONTEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Após consulta aos autos de origem, verifica-se que as partes celebraram acordo na ação principal, consoante sentença de ID 115143817. Sendo assim, intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, informe se persiste seu interesse no julgamento do presente recurso, formulando, se o caso, o consequente pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora